Tribunal: TJBA
Processo: 8022234-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022234-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISBERTO FERREIRA DE CERQUEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS registrado(a) civilmente como FABIO LUIS FARIAS SANTOS, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, MORGANA COSTA COTIAS

AGRAVADO: DSI - 17 SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 560 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, na qual foi parcialmente deferida tutela liminar para determinar a retirada de cerca erguida no imóvel litigioso, possibilitando o uso do espaço por ambas as partes, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada indeferiu, contudo, o pedido de reintegração imediata da posse, ao fundamento de inexistirem, naquele momento processual, elementos suficientes para a concessão da medida extrema.

3. Os agravantes sustentaram que a reintegração de posse estaria diretamente vinculada ao pedido de rescisão contratual, alegando descumprimento de diversas cláusulas contratuais, inadimplemento, ausência de repasses financeiros, irregularidades na execução do empreendimento e falta de garantia securitária.

4. Pleitearam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ou ativo ao recurso, bem como, subsidiariamente, a constrição de bens ofertados em garantia contratual.

5. No curso do processamento do agravo, houve determinação de intimação da parte agravada, cujo recolhimento das custas não foi providenciado, sendo requerido, posteriormente, o uso de meio eletrônico alternativo para a intimação.

6. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso foi conhecido e submetido a julgamento, ainda que ausentes contrarrazões, por inexistência de prejuízo à parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse quando esta se encontra condicionada ao reconhecimento prévio da rescisão contratual; (ii) saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a justificar a concessão das medidas liminares postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A controvérsia não se refere a ação possessória autônoma, mas a ação de rescisão contratual da qual poderá decorrer, como consequência, eventual reintegração de posse, circunstância que afasta a aplicação direta dos requisitos previstos no art. 560 do Código de Processo Civil.

9. Em sede de agravo de instrumento, a análise do órgão julgador restringe-se à verificação da plausibilidade do direito invocado e da urgência da medida, em juízo de cognição sumária, sem aprofundamento probatório.

10. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, o inadimplemento contratual alegado, sendo necessária a ampliação da instrução probatória e a observância do contraditório para adequada apreciação das controvérsias fáticas.

11. A jurisprudência pátria orienta que, em regra, a reintegração de posse somente é cabível após a declaração de rescisão contratual, admitindo-se exceção apenas em hipóteses de inadimplemento substancial comprovado de plano, o que não se verifica na espécie.

12. O próprio juízo de origem consignou que os documentos apresentados não conferem verossimilhança suficiente às alegações autorais, diante da controvérsia existente, recomendando-se prudência na concessão de medidas de natureza satisfativa.

13. Inexistentes, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, revela-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, notadamente diante dos riscos de irreversibilidade da medida.

14. Quanto ao pedido de constrição dos bens ofertados em garantia, não se constata risco imediato de perecimento, sendo possível sua análise em momento posterior, após a regular formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Tese de julgamento: A reintegração de posse vinculada a pedido de rescisão contratual somente pode ser concedida em sede de tutela de urgência quando demonstrado, de forma inequívoca e prévia, o inadimplemento substancial do contrato, inexistindo, em juízo de cognição sumária, fumus boni iuris e periculum in mora aptos a justificar a medida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300 e 560.

Jurisprudência relevante citada

TJSC, Agravo de Instrumento 4011805-25.2018.8.24.0900.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.200750-2/001.

TJSC, Agravo de Instrumento 5046770-88.2021.8.24.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022234-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FLORISBERTO FERREIRA DE CERQUEIRA e outros (4)
e como apelada
DSI - 17 SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .